Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-30.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000664-30.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), E ASSALIM - CNPJ: 35.547.344/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXPEDIENTE. EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA 721/STF). TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS (ART. 4º, § 3º, LC 123/2006). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Jaciara contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal fundada na CDA n. 42, relativa à cobrança de Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Executada, reconheceu a ilegalidade das exações e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança de Taxa de Expediente fundada na emissão de guias de recolhimento de tributos; (ii) estabelecer se é devida a Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Microempreendedor Individual, à luz do art. 179 da CF e do art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, bem como se tais matérias podem ser reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 145, II) somente autoriza a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização de serviço público específico e divisível, inexistindo fundamento para cobrança vinculada a atividade meramente arrecadatória.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 789.218 (Tema 721), declara inconstitucional a instituição e cobrança de taxa por emissão ou remessa de carnês ou guias de recolhimento de tributos, por se tratar de atividade administrativa inerente ao interesse do Fisco.

5.

A Taxa de Expediente prevista no art. 218, § 4º, do Código Tributário Municipal de Jaciara tem como fato gerador, expressamente, a emissão de guias para pagamento de tributos, hipótese que se enquadra na vedação fixada pelo STF.

6.

O vício de inconstitucionalidade da exação decorre da própria conformação normativa do tributo, constituindo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória.

7.

O art. 179 da Constituição Federal impõe aos entes federativos a concessão de tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com vistas à simplificação ou eliminação de obrigações administrativas e tributárias.

8.

O art. 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006 estabelece a redução a zero de todos os custos relativos ao funcionamento do Microempreendedor Individual, inclusive taxas e contribuições relacionadas ao poder de polícia.

9.

A consulta ao cadastro oficial da Receita Federal demonstra que a executada ostenta a condição de Microempreendedora Individual desde data anterior aos fatos geradores, configurando dado objetivo e verificável de plano, apto a embasar o reconhecimento da desoneração.

10.

Reconhecida a condição de MEI à época dos exercícios cobrados, revela-se indevida a exigência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, impondo-se a manutenção da extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a cobrança de Taxa de Expediente fundada na mera emissão de guias de recolhimento de tributos, por não corresponder a serviço público específico e divisível (Tema 721/STF). 2. É indevida a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Microempreendedor Individual, em razão da redução a zero dos custos prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006. 3. A inconstitucionalidade da exação e a condição objetiva de MEI, comprovável por dados oficiais, podem ser reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 179; CPC, arts. 924, III, 1.022 e 85, §§ 2º e 3º, I; LC n. 123/2006, art. 4º, § 3º; Código Tributário Municipal de Jaciara (Lei n. 1.060/2007), art. 218, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 789.218 (Tema 721), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp 1.781.990/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, N.U 1000660-90.2025.8.11.0010, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1025705-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1002569-50.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de E Assalim, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegalidade das exações constantes da Certidão de Dívida Ativa, extinguindo o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que, ao acolher exceção de pré-executividade com base em alegações genéricas da curadoria especial, o Juízo teria invertido indevidamente o ônus da prova, afastando a executoriedade do título sem a apresentação de prova pré-constituída inequívoca capaz de evidenciar vício formal ou material apto a infirmar a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, quanto à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, que a sentença extinguiu o feito sob o fundamento, entre outros, de suposta isenção conferida ao Microempreendedor Individual, com base no artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que houvesse nos autos prova de que a Executada ostentasse a condição de MEI à época dos fatos geradores (exercícios de 2021 a 2023).

Assinala que, no tocante ao exercício do poder de polícia, a manutenção de estrutura administrativa permanentemente organizada para a fiscalização das atividades sujeitas ao controle municipal seria suficiente para autorizar a cobrança da taxa, sendo desnecessária a comprovação de fiscalização individualizada em cada exercício.

Defende que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento não exige prova de visita física do fiscal ao estabelecimento em cada exercício, mas sim a disponibilização de estrutura de vigilância ao contribuinte, destinada a garantir o ordenamento urbano e o cumprimento das normas de postura.

Afiança que a via da exceção de pré-executividade, por não admitir dilação probatória, não poderia ter sido utilizada para presumir ausência de fiscalização ou condição jurídica especial da empresa sem documentos comprobatórios.

Argumenta, no que se refere à Taxa de Expediente, que o Juízo de Primeiro Grau teria aplicado de forma indevida entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ao reputar inconstitucional a cobrança sob o fundamento de tratar-se de taxa pela emissão de guia de recolhimento de tributos.

Pontua que a exação constante da CDA n. 42 não se limita à simples emissão de boleto ou guia, mas corresponderia à remuneração de atividades administrativas específicas, vinculadas ao processamento de atos e serviços de expediente, razão pela qual não se enquadraria na vedação firmada pelo STF.

Acentua que, ao anular a cobrança integralmente sem distinguir a natureza do serviço administrativo prestado, a sentença teria violado a autonomia tributária municipal e a competência para instituir taxas por serviços públicos específicos e divisíveis.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o acolhimento da exceção de pré-executividade e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia que, caso se entenda pela inconstitucionalidade da Taxa de Expediente, seja declarada a nulidade parcial da CDA, com prosseguimento da execução quanto à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, evitando-se a extinção total do feito.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 344963869).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente se insurge
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de E Assalim, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegalidade das exações constantes da Certidão de Dívida Ativa, extinguindo o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o
Município de Jaciara
ajuizou Ação de Execução Fiscal em março de 2025, com base na CDA n. 42, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor originário de R$ 1.551,30 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), decorrente da cobrança de Taxa de Expediente e de Taxa de Fiscalização e Funcionamento, relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

Frustradas as tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça, procedeu-se à citação editalícia. Diante do não comparecimento da Executada, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou peça intitulada “embargos à penhora por negativa geral”, posteriormente recebida pelo Juízo como exceção de pré-executividade, por meio da qual se arguiu a ilegalidade das cobranças.

Ao examinar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, tenho que merece procedência a alegação do excipiente.

Extrai-se da CDA nº 42, que fundamenta a presente execução fiscal, a cobrança referente a “Taxa de Fiscalização e Funcionamento” e “Taxa de Expediente”.

O Código Tributário Municipal de Jaciara/MT prevê no artigo 218 a Taxa de Serviços Públicos, indicando que seu fato gerador é a utilização dos serviços de coleta de lixo, conservação de vias e de logradouros públicos, limpeza pública e de expediente e serviços diversos, cemitérios públicos, prestados pelo Município ao contribuinte ou colocados à sua disposição (caput).

Desta forma, embora haja indicação de duas taxas distintas na CDA, o diploma legal indica que são integrantes de uma mesma taxa, isto é, a Taxa de Serviços Públicos.

Apesar disto, o dispositivo, de maneira confusa, descreve a taxa de expediente como se fosse taxa autônoma no § 4º, prevendo que seu fato gerador é a apresentação de documentos às repartições da Prefeitura, para apreciação, despacho ou arquivamento pelas autoridades municipais ou pela lavratura de atos em geral, inclusive inscrição em cadastro, emissões de guias para pagamento de tributos, termos, contratos e demais atos emanados do Poder Público Municipal.

O mesmo não ocorre com relação à “Taxa de Fiscalização e Funcionamento”, nomenclatura sequer utilizada nos artigos do Código.

Ocorre que o STF reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral, a inconstitucionalidade de taxas cobradas em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, bem como de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos, vejamos:

[...]

Neste viés, as taxas cobradas na CDA nº 42 mostram-se inconstitucionais.

Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta pela executada/excipiente, conforme fundamentação supra, declarando a ilegalidade da cobrança do crédito tributário com fulcro no artigo 179 da CF e artigo 4º, § 3º, da LC 123/06, com redação dada pela LC 147/2014, e, consequentemente, declaro extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC.

Destarte, condeno a exequente/excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico ora obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC, a ser pago em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes do egrégio STJ, entendendo serem devidos os honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade quando acolhida total ou parcialmente (REsp 1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.”. (id. 344963858).

Contra esse
decisum
foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] o embargante aponta contradição e omissão, alegando que apenas a taxa de expediente foi considerada inconstitucional, devendo o feito prosseguir em relação as taxas de fiscalização e funcionamento.

Neste viés, inexiste contradição e omissão a ser eliminada, explico.

Conforme entendimento consolidado sobre as taxas de expediente e de fiscalização e funcionamento, observa-se que todas são cobradas indevidamente, vejamos:

[...]

Sendo assim, não verifica-se contradição e omissão no pronunciamento vergastado.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida.”. (id. 344963864).

Inconformado com a sentença,, o Município de Jaciara interpôs os Recursos de Apelação Cível.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da legalidade ou não da cobrança da Taxa de Expediente e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento exigidas da empresa executada, constantes da Certidão de Dívida Ativa n. 42, objeto da ação de execução fiscal.

No que se refere à Taxa de Expediente, não assiste razão ao ente municipal.

A Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso II, autoriza a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Fora dessas hipóteses, revela-se inviável a exigência da exação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 789.218 (Tema n. 721), fixou a tese de que são inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês ou guias de recolhimento de tributos, por se tratar de atividade administrativa voltada precipuamente ao interesse arrecadatório do Fisco, não caracterizando serviço público específico e divisível disponibilizado ao contribuinte.

No caso dos autos, a Taxa de Expediente prevista no artigo 218, § 4º, do Código Tributário Municipal de Jaciara (Lei n. 1.060/2007), tem como fato gerador, expressamente, a emissão de guias para pagamento de tributos e a prática de atos de expediente correlatos. Hipótese que se enquadra na situação reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por constituir mero ato administrativo de interesse exclusivo da Administração Fiscal, inerente à própria atividade de arrecadação tributária.

Dessarte, ainda que o Município sustente que a exação remuneraria atividades administrativas mais amplas, vinculadas ao processamento de atos e registros, verifica-se que, no ponto em discussão, o fato gerador descrito na legislação municipal (emissão de guias de recolhimento), não se reveste das características de especificidade e divisibilidade exigidas pelo texto constitucional. Trata-se de atividade instrumental do próprio aparato fazendário, cuja manutenção é custeada pela arrecadação tributária ordinária, não sendo legítimo transferir tal ônus ao contribuinte sob a roupagem de taxa.

A sentença, portanto, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Expediente, agiu em estrita consonância com o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo falar em indevida inversão do ônus da prova ou esvaziamento da presunção de legitimidade da CDA, uma vez que o vício decorre da própria conformação normativa do tributo, passível de controle pela via da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e aferível de plano.

No tocante à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, igualmente não merece guarida a insurgência recursal.

É cediço que o artigo 179 da Constituição Federal impõe aos entes federativos o dever de assegurar às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, destinado à simplificação e à redução de suas obrigações administrativas e tributárias.

Assim é que, no intuito de regulamentar esse comando constitucional, foi editada a Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que assim dispõe:

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

A norma é clara ao estabelecer a desoneração ampla do Microempreendedor Individual quanto a custos decorrentes do poder de polícia estatal, entre os quais se insere a Taxa de Fiscalização e Funcionamento exigida pelo Município.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE CONTRA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ART. 4º, § 3º, DA LC N. 123/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE EXPEDIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Expediente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode exigir taxas relativas à fiscalização e expediente de MEI, diante das disposições da Constituição Federal e da LC n. 123/2006.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante tratamento jurídico favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto à eliminação ou redução de obrigações tributárias (art. 179).

4. A LC n. 123/2006, art. 4º, § 3º, veda a cobrança de taxas e custos relacionados ao funcionamento do MEI, abrangendo também a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, conforme entendimento do STJ (REsp 1.812.064/MG).

5. A Taxa de Expediente fundada na emissão de guias é inconstitucional, por não corresponder a serviço público específico e divisível, conforme fixado pelo STF (Tema 721 - RE 789.218).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006; 2. É inconstitucional a Taxa de Expediente fundada na mera emissão de guias de arrecadação."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 30, II, 146, III, d, e 179; LC n. 123/2006, art. 4º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.09.2020; STF, RE 789.218, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.09.2014 (Tema 721). (N.U 1000660-90.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ISENÇÃO LEGAL. REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que extinguiu parcialmente execução fiscal referente à cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando ilegal a cobrança dos lançamentos de 2018 e 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando o disposto no art. 4º, §3º da Lei Complementar nº 123/2006 e sua aplicabilidade aos tributos municipais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 179, determina que todos os entes federativos devem dispensar tratamento diferenciado às microempresas, visando a simplificação ou eliminação de suas obrigações administrativas e tributárias.

4. A Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da LC nº 147/2014, estabeleceu expressamente a redução a zero de todos os custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas e demais contribuições.

5. A legislação municipal, ainda que disponha em sentido diverso, deve observar as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, não podendo contrariar as garantias previstas na Lei Complementar nº 123/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), em razão da redução a zero de todos os custos determinada pelo art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, II e 179; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020; TJMT, AI 1025066-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/05/2024; TJMT, AP 1002569-50.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2024. (N.U 1025705-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ILEGALIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3º do art. 4º da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal. (N.U 1002569-50.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

O Município Apelante sustenta que a aplicação do benefício fiscal dependeria de prova documental inequívoca nos autos, não sendo possível presumir a condição de MEI em sede de exceção de pré-executividade.

A questão, de fato, suscita ponderação, pois é certo que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, devendo restringir-se a matérias de ordem pública demonstráveis de plano.

Entretanto, no caso concreto, a condição jurídica da Executada, ora Recorrida, como Microempreendedora Individual constitui informação pública, oficial e facilmente verificável em banco de dados mantido pela Receita Federal do Brasil, órgão competente para o registro e controle cadastral das pessoas jurídicas.

A consulta ao CNPJ da Executada (35.547.344/0001-08) no site oficial da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp) revela que E Assalim encontra-se enquadrada como Microempreendedora Individual, com data de abertura anterior aos exercícios objeto da cobrança e situação cadastral ativa.

Cuida-se de dado objetivo, extraído de sistema oficial, cuja verificação independe de dilação probatória e que pode ser considerado pelo julgador, sobretudo em um contexto de administração pública digital, apta a evidenciar a incidência da norma de desoneração prevista na Lei Complementar n. 123/2006.

Assim, reconhecida a condição de Microempreendedora Individual da Recorrida à época dos fatos geradores, impõe-se a aplicação do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, que reduz a zero os custos relativos a taxas de fiscalização e funcionamento, tornando indevida a cobrança realizada pelo Município.

A partir dessas premissas, conclui-se que a sentença recorrida, ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, reconhecendo a ilegalidade das exações exigidas, encontra-se escorreita e alinhada ao ordenamento jurídico vigente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Jaciara, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026